Tribunal: TJMT
Processo: 0011326-35.2018.8.11.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011326-35.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA GONCALVES E CIA LTDA - ME - CNPJ: 13.126.502/0001-05 (APELADO), EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 703.388.501-63 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AILTON GONCALVES DA SILVA - CPF: 474.472.301-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 0011326-35.2018.8.11.0004

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelada:
Transportadora Gonçalves e Cia Ltda. – ME

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REVISÃO DE CONTRATO – POSSIBILIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DO FEITO – RECURSO PROVIDO.

No caso, não há que se falar na existência de revisão ex officio das cláusulas contratuais, tendo em vista que na inicial dos embargos à execução, a parte defendeu a ilegalidade dos juros remuneratórios e da capitalização dos juros, requerendo o reconhecimento de excesso de execução, motivo pelo qual não há que se falar na aplicabilidade da súmula 381 do STJ na espécie.

Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 0011326-35.2018.8.11.0004

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelada:
Transportadora Gonçalves e Cia Ltda. – ME

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A. em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos dos embargos à execução que lhe opôs a Transportadora Gonçalves e Cia Ltda. – ME,
julgou parcialmente procedente o feito, apenas para limitar a taxa dos juros remuneratórios em 73,72% ao ano, determinando a devolução do valor cobrado a maior na forma simples, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar a citação e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo pagamento, condenando a embargada ao pagamento do ônus sucumbencial.

Inconformado, o apelante defende a impossibilidade de revisão do contrato firmado entre as partes, de ofício pelo magistrado, sob pena de ofensa ao quanto disposto na súmula 381, do STJ. Segue sustentando, que a apelada deve ser condenada ao pagamento da integralidade do ônus sucumbencial, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (fls. 76/94), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0011326-35.2018.8.11.0004

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelada:
Transportadora Gonçalves e Cia Ltda. – ME

V O T O

Cinge-se dos autos que o Banco Santander S.A. ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor da Transportadora Gonçalves e Cia Ltda. – ME, visando o recebimento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), oriundo de cédula de crédito bancário – conta garantida entabulada entre as partes.

Diante disso, a executada opôs embargos à execução, invocando preliminares de inépcia da inicial, de incompetência territorial e de ilegitimidade passiva, pleiteando pela extinção do feito executivo sem análise do mérito. Na matéria de fundo, defende a ilegalidade dos juros e da capitalização dos juros, ensejando a existência de excesso de execução. Requer a procedência do feito.

A douta magistrada
a quo
,

rejeitou as preliminares e, no mérito, julgou parcialmente procedente o feito, apenas para limitar a taxa dos juros remuneratórios em 73,72% ao ano, determinando a devolução do valor cobrado a maior na forma simples, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar a citação e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo pagamento, condenando a embargada ao pagamento do ônus sucumbencial (id. 128798185).

Irresignado, o apelante defende a impossibilidade de revisão do contrato firmado entre as partes, de ofício pelo magistrado, sob pena de ofensa ao quanto disposto na súmula 381, do STJ.

Segue sustentando, que a apelada deve ser condenada ao pagamento da integralidade do ônus sucumbencial, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que não conheço do pedido afeto a condenação da embargante, ora apelada, ao pagamento da integralidade do ônus sucumbencial, por ausência de interesse recursal, tendo em vista que a r. sentença se deu no mesmo sentido (id. 128798185).

Superada essa questão,
in casu
, não há que se falar na existência de revisão
ex officio
das cláusulas contratuais, tendo em vista que na inicial dos embargos à execução, a embargante defendeu a ilegalidade dos juros remuneratórios e da capitalização dos juros (id. 128798180 – pág. 10/11), requerendo o reconhecimento de excesso de execução, motivo pelo qual não há que se falar na aplicabilidade da súmula 381 do STJ na espécie.

Visto isso, é cediço que a questão da taxa de juros remuneratórios está pacificada. A 2a Seção do c. STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto a limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a. – que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp n. 1.061.530/RS), cristalizou orientação rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a.

Em face do julgamento firmado pela corte superior em relação a este tema, transcrevo parte de sua ementa:

“DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.o 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
(Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008).

Como se vê, a matéria referente ao inconformismo do apelante está delineada no julgado advindo do Superior Tribunal de Justiça.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade do Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

A colenda corte, em diversos precedentes, admite, em casos excepcionais, que se adote como parâmetro de abusividade dos juros, a taxa média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central,
considerando abusivas as taxas pactuadas quando superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de

20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007),
daquela média
.

Após detida análise do caso, com a devida vênia, entendo que a d. magistrada não agiu com o costumeiro acerto no caso vertente, uma vez que a taxa contratada de 6,35% a.m. e 109,3389% a.a (id. 128798180 – pág. 68 e 80), não está em discrepância com a média praticada no mercado financeiro para modalidade de cédula de crédito bancário – conta garantida, motivo pelo qual resta imperiosa a reforma da r. sentença neste particular.

Portanto, por esses termos e estribado nestas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada para julgar improcedente os embargos à execução, a fim de declarar a legalidade da taxa de juros remuneratório do contrato firmado entre as partes, bem como a inexistência de valores a serem devolvidos à embargante.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022